Tribunal: TJPA
Processo: 0816375-17.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816375-17.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HILETRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INEXATIDÃO DE ENDEREÇO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE REQUERIMENTO AO JUIZ DE DILIGÊNCIAS VISANDO IDENTIFICAR A CORRETA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 319, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O artigo 319, II, do CPC, não autoriza o indeferimento da petição inicial diante da inexatidão de endereço, até porque diante da eventual dificuldade de localização da parte requerida a citação desta poderá ocorrer pela via editalícia.

2.

Convém registrar que a decisão impugnada negou vigência ao artigo 319, § 1º, do CPC, uma vez que o apelante peticionou ao juízo requerendo, entre outras diligências, a busca de informações cadastrais e de cópias de declarações de imposto de renda da executada junto à Receita Federal via sistema InfoJud, não sendo o pleito objeto de apreciação.

3.

Nesse cenário, a extinção da execução fiscal sem a apreciação dos pedidos formulados pelo apelante se mostra desarrazoada, considerando-se a ausência da apreciação das diligências previstas para a localização da parte executada.

4.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado)

Belém/PA, 19 de dezembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0816375-17.2021.8.14.0301, ajuizada em desfavor de HILETRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA – EPP julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões (id. 8439616, págs. 1/7), historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada em desfavor da apelada com vistas à cobrança de créditos tributários referentes ao interstício de 2016 a 2019.

Esclarece que após a propositura da inicial, o juiz e origem identificou o endereço incompleto do apelado/executado, determinando, em consequência, a emenda da inicial.

Frisa o recorrente que em resposta à determinação, peticionou aos autos requerendo diversas diligências, inclusive a referente ao fornecimento de informações cadastrais da contribuinte mediante sistema InfoJud.

Afirma que, contudo, o magistrado de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Apresenta o apelante fundamentos acerca do não cabimento do indeferimento da petição inicial, ressaltando que a ausência de endereço completo do executado não inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que a exordial preenche os requisitos do artigo 319 do CPC c/c o artigo 6° da Lei nº 6.830/80.

Menciona que há possibilidade de adoção de medidas constritivas antes mesmo da citação da parte executada, como a negativação do devedor via SerasaJud, determinação de restrição de veículos via RenaJud, informações fiscais junto à Receita Federal via InfoJud, bem como penhora de restituição de imposto de renda.

Menciona jurisprudência em abono de sua tese.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Recurso tempestivo (id. 8439618, pág. 1).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 8439621, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 8490661, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 9336414, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o presente recurso de apelação e passo ao seu julgamento monocrático, na forma do artigo
932, V, “b”, do CPC
[1]
.

Com o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, postulou o Município de Belém, ora apelante, a satisfação de crédito tributário no valor originário de R$3.534,69 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos) tendo como parte devedora a empresa Hiletra Construções e Terraplenagem ltda - EPP.

A decisão combatida, conforme relatado, indeferiu a inicial, sob o argumento de que o endereço informado pela Fazenda Pública seria insuficiente.

Todavia, pelo que se extrai do disposto no artigo 319, II, do CPC
[2]
, a inexatidão de endereço não autoriza o indeferimento da petição inicial, até porque eventual dificuldade de localização da parte requerida poderá ocorrer de a citação se processar pela via editalícia.

Conforme já destacado, a decisão combatida pressupôs que o endereço informado pela Fazenda Pública seria insuficiente, fazendo-o sem ao menos viabilizar uma primeira tentativa de citação da parte demandada no endereço indicado pelo Município, endereço, inclusive, apurado com base nas informações cadastrais que foram disponibilizadas ao ente público pela própria contribuinte.

Convém registrar que a decisão impugnada negou vigência ao artigo 319, § 1º, do CPC
[3]
, uma vez que o apelante peticionou ao juízo (id. 8439460, pág. 1) requerendo, entre outras diligências, a busca de informações cadastrais e de cópias de declarações de imposto de renda da executada junto à Receita Federal via sistema InfoJud, não sendo o pleito objeto de apreciação.

Nesse cenário, a extinção da execução fiscal sem a apreciação dos pedidos formulados pelo apelante se mostra desarrazoada, considerando-se a ausência da apreciação das diligências previstas para a localização da parte executada. Assim, comporta provimento o presente recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, desconstituindo a sentença, determinar o prosseguimento da ação executiva com a apreciação dos pedidos formulados pelo recorrente.

É como o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

[2]
Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II – os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

[3]
Art. 319 (...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Belém, 19/12/2022